Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-04.2020.8.11.0108
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001330-04.2020.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Crimes de Trânsito, Crime Tentado, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO JORDANO JUCHEN - CPF: 940.407.291-53 (EMBARGANTE), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (ASSISTENTE), CLAUDEMIR JOSE CONRADO - CPF: 925.426.381-87 (ASSISTENTE), NEVAIR DIAS DOS SANTOS - CPF: 966.444.941-53 (VÍTIMA), GABRIEL JUNIOR TACCA - CPF: 034.061.231-20 (ASSISTENTE), ELIESER DA SILVA DIAS DOS SANTOS (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL- CORRUPÇÃO ATIVA E EMBRIAGUEZ DA CONDUÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR – ALEGADA OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - INEXISTÊNCIA- ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS TESES DEFENSIVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA- IMPOSSIBILIDADE- EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante pelos crimes de corrupção ativa (art. 333 do CP) e embriaguez ao volante (art. 306, §1º, II, do CTB), sob alegação de omissões e contradições no julgado.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se existe contradição no acórdão quanto à valoração dos depoimentos policiais; (ii) estabelecer se houve omissão na análise das provas que corroborariam os depoimentos policiais; e (iii) determinar se ocorreu omissão ou contradição na fundamentação sobre a negativa de substituição da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

2.

Não há contradição no acórdão quanto à valoração dos depoimentos policiais, pois o julgado expressamente reconheceu a validade dos depoimentos quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios, identificando no caso concreto o Auto de Constatação de Embriaguez como elemento de corroboração.

3.

O acórdão enfrentou adequadamente a questão da prova do crime de corrupção ativa, esclarecendo que o policial Rinaldo Athilla foi testemunha ocular e destinatário direto da oferta de vantagem indevida, enquanto o policial Claudemir tomou conhecimento do fato posteriormente, não havendo contradição entre os depoimentos.

4.

Inexiste omissão quanto à identificação das "demais provas" que corroborariam os depoimentos policiais, pois o acórdão expressamente mencionou o Auto de Constatação de Embriaguez, que descreve objetivamente os sinais de alteração psicomotora observados no embargante.

5.

A menção isolada no Auto de Prisão em Flagrante ao estado anímico "calmo" do embargante não configura contradição probatória relevante, pois não conflita com os sinais clínicos objetivos de embriaguez documentados no Auto de Constatação e confirmados pelos policiais em juízo.

6.

Não há contradição ou omissão quanto à fundamentação da negativa de substituição da pena, pois o acórdão apenas explicitou o raciocínio jurídico subjacente à decisão de primeiro grau, que negou o benefício com base na reincidência (art. 44, II, do CP).

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 619 do CPP. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 3. A mera irresignação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 619 do CPP; art. 306, §2º, do CTB; arts. 333, 44, II, 63 e 64, I, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FÁBIO JORDANO JUCHEN contra o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que na

ação penal n. 1001330-04.2020.8.11.0108 desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo sua condenação pelos crimes de corrupção ativa (art. 333 do CP) e embriaguez ao volante (art. 306, §1º, II, do CTB).

O acórdão embargado, conforme ementa constante no Id 313671854, manteve a condenação do embargante pelos crimes de corrupção ativa e embriaguez ao volante, rejeitando o pleito absolutório por entender que os depoimentos policiais eram harmônicos e coerentes, e que o auto de constatação de embriaguez era válido para comprovar a materialidade delitiva. Também manteve o reconhecimento da reincidência, o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O embargante alega a existência de contradições e omissões no acórdão, especificamente: a) contradição quanto ao reconhecimento da validade dos depoimentos policiais quando corroborados por outros elementos probatórios, enquanto admite prova indireta para dar tal supedâneo; b) omissão por não indicar quais seriam as "demais provas" que corroborariam os depoimentos policiais; c) omissão por não enfrentar a "contraprova" constante no Auto de Prisão em Flagrante, que informava que o estado de ânimo do embargante era "calmo", divergindo do apontado no Auto de Constatação de Embriaguez; e d) contradição e omissão quanto à fundamentação da negativa de substituição da pena por restritiva de direitos, alegando que o acórdão inovou ao dizer que o juízo de primeiro grau "entendeu que a substituição da pena não seria socialmente recomendável", quando tal fundamentação não existiria na sentença. (Id 315308355)

Ainda,

requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de acesso às instâncias superiores e pede que, caso reconhecidas as contradições e omissões insanáveis, sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos, com sua consequente absolvição.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo (Id 320093897), manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração, por entender inexistirem omissões ou contradições no acórdão embargado, na ementa assim sintetizada:

“Sumário: Embargos de Declaração – Embriaguez ao volante e corrupção ativa – Alegadas omissão e contradição – Inexistência – Acórdão que enfrentou adequadamente as teses defensivas – Depoimentos policiais harmônicos e auto de constatação reputados idôneos (art. 306, §2º, CTB) – Corrupção ativa como crime formal – Reincidência mantida – Regime semiaberto e não substituição da pena fundamentados – Ausência de vício no julgado – Pelo desprovimento dos embargos.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou ainda para corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

No caso em análise, o embargante aponta supostas contradições e omissões no acórdão que manteve sua condenação pelos crimes de corrupção ativa e embriaguez ao volante. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que os vícios apontados não se fazem presentes.

1. Da alegada contradição quanto à valoração dos depoimentos policiais

O embargante sustenta haver contradição no acórdão quando este reconhece o posicionamento do STJ e o Enunciado nº 8 do TJMT sobre a validade dos depoimentos policiais quando corroborados por outros elementos probatórios, mas admite prova indireta para dar tal supedâneo.

Não assiste razão ao embargante, pois, o acórdão é claro ao afirmar que "
os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova para fundamentar decreto condenatório
" (Id 313671854). Neste particular, o v. acórdão identifica expressamente quais são esses outros elementos probatórios, calcados no Auto de Constatação de Embriaguez, que "
descreve de forma objetiva os sinais observados no apelante: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, além de constar expressamente que o apelante declarou ter ingerido bebida alcoólica
"(sic.) (Id 313671853).

Quanto ao crime de corrupção ativa, o acórdão esclarece que o policial Rinaldo Athilla foi testemunha ocular e destinatário direto da oferta de vantagem indevida, enquanto o policial Claudemir tomou conhecimento do fato posteriormente. Não há contradição nessa constatação, mas sim uma análise detalhada da prova produzida, com a correta valoração do depoimento direto do policial que presenciou o fato.

O acórdão ainda ressalta o caráter formal do crime de corrupção ativa, que se consuma com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida, sendo irrelevante a aceitação pelo destinatário. Portanto, o depoimento do policial Rinaldo Athilla, que afirmou de modo objetivo que o embargante lhe perguntou "
quanto em dinheiro a guarnição queria para soltá-lo
"(sic.), é suficiente para caracterizar a conduta típica.

Não há, portanto, contradição no acórdão, mas sim um raciocínio lógico e unitário a partir de premissas jurídicas claras, aplicadas ao quadro fático delimitado nos autos.

2. Da alegada omissão quanto às "demais provas" que corroborariam os depoimentos policiais

O embargante sustenta que o acórdão padece de omissão por não indicar quais seriam as "demais provas" que corroborariam os depoimentos policiais.

Contudo, tal alegação não comporta acolhimento. Como já mencionado, o acórdão embargado identifica expressamente o Auto de Constatação de Embriaguez como elemento probatório que corrobora os depoimentos policiais, descrevendo detalhadamente os sinais de alteração psicomotora observados no embargante: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Ademais, o acórdão também destaca que esse documento foi "
integralmente confirmado por prova oral colhida sob o crivo do contraditório, durante a audiência de instrução e julgamento"
(Id 313671853), quando ambos os policiais confirmaram os sinais de embriaguez observados no embargante.

Portanto, inexiste omissão a ser sanada, em especial, porque o acórdão indicou suficientemente

os elementos probatórios.

3. Da alegada omissão quanto à ‘contraprova’ do estado de ânimo ‘calmo’ no Auto de Prisão em Flagrante

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não enfrentar a ‘contraprova’ constante no Auto de Prisão em Flagrante, que informava que seu estado de ânimo era ‘calmo’, o que supostamente contradiz os sinais de embriaguez descritos no Auto de Constatação.

Tal alegação não merece acolhimento. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da prova da embriaguez, destacando que, após a Lei 12.760/2012, o art. 306, §2º, do CTB admite expressamente a comprovação da embriaguez por quaisquer meios legalmente admitidos, incluindo exame clínico, prova testemunhal e o auto de constatação.

A menção isolada no Auto de Prisão em Flagrante ao estado anímico "calmo" do embargante não configura contradição probatória relevante, pois não conflita com os sinais clínicos objetivos de embriaguez documentados no Auto de Constatação e confirmados pelos policiais em juízo. Estado anímico e sinais psicomotores são categorias distintas de observação, e a lei exige comprovação da alteração psicomotora, não de agitação emocional.

Como bem destacado no parecer ministerial, "
a divergência entre estado anímico e sinais psicomotores não configura contradição probatória relevante, pois são categorias distintas de observação; a lei exige comprovação da alteração psicomotora, e não de agitação emocional
" (Id 320093897, p. 9).

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão analisou adequadamente as provas da embriaguez, considerando o conjunto probatório como um todo.

4. Da alegada contradição e omissão quanto à fundamentação da negativa de substituição da pena

Por fim, o embargante sustenta a contradição e omissão no acórdão quando este afirma que a magistrada sentenciante "entendeu que a substituição da pena não seria socialmente recomendável"(sic.), sustentando que tal fundamentação não existiria na sentença.

Também neste ponto não assiste razão ao embargante. O acórdão apenas explicitou o raciocínio jurídico subjacente à decisão de primeiro grau, que negou a substituição da pena com base no art. 44, II, do Código Penal, em razão da reincidência do embargante e, nesse sentido esclareceu que, acaso a juíza sentenciante entendesse cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teria feito com fundamento no §3º do art. 44 do Código Penal, que permite a substituição para reincidentes quando "a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime"(sic.).

Como essa não foi a conclusão da magistrada sentenciante, o acórdão corretamente interpretou que o juízo de primeiro grau entendeu pela não substituição da pena com base no art. 44, II, do CP, por considerar que a substituição não seria socialmente recomendável, dadas as circunstâncias do caso.

Não há, portanto, contradição ou omissão no acórdão, mas sim uma interpretação sistemática da sentença e da legislação aplicável.

5. Do prequestionamento

No que tange ao prequestionamento suscitado pelo embargante, imperioso destacar que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento pressupõe a existência de efetivo vício na decisão embargada, não se prestando tal expediente à mera reiteração de teses já apreciadas pelo órgão julgador.

Destarte, não tendo sido constatada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado, resta prejudicado o pedido de prequestionamento formulado pelo embargante, porquanto ausente o requisito essencial para seu acolhimento, qual seja, a existência de vício decisório a ser sanado. Cito o aresto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 6.3.2017).

Como bem destacado no parecer ministerial, "
se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado, cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria; não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria
" (Id 320093897, p. 12).

O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que "
a mera irresignação com o entendimento adotado no acórdão não viabiliza a oposição dos embargos de declaração" (EDcl no AgRg no RHC 150702/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

No mais, nos termos de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça - STJ:
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, dos argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (Cf. STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.02.2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO os embargos de declaração, por inexistirem omissão ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025